Tribunal: TJSP
Processo: 9000573-58.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução penal. – Falta grave.
1. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
2. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso VI, combinado com artigo 39, inciso II, todos da Lei de Execução Penal) a prática de agressão física a outro detento.
3. Agravo não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 9000573-58.2019.8.26.0602 Comarca de Sorocaba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000573-58.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BRUNO
HENRIQUE DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000573-58.2019.8.26.0602 -Voto no 35.840
2
Voto n.o 35840
Agravo em Execução Penal n.o 9000573-58.2019.8.26.0602
Comarca de Sorocaba
Agravante: Bruno Henrique de Carvalho
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução penal. Falta grave.
1. Prova que assegura a ocorrência do fato
caracterizador da falta grave e a identificação da
respectiva autoria.
2. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave
(artigo 50, inciso VI, combinado com artigo 39, inciso
II, todos da Lei de Execução Penal) a prática de
agressão física a outro detento.
3. Agravo não provido.
Vistos.
I-
Bruno
Henrique
de
Carvalho
interpôs agravo contra a decisão que lhe atribuiu a prática de falta
grave e, por isso, lhe impôs o reinício do prazo para a obtenção de
progressão de regime de cumprimento de pena. Sustentou o
agravante, em estreita síntese, que houve sanção coletiva, o que é
proibido e que não há prova da conduta a ele imputada.
Houve apresentação de contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do não provimento do
inconformismo.
Relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000573-58.2019.8.26.0602 -Voto no 35.840
3
II- A prova da indisciplina do agravante é
assegurada
pelos
depoimentos
dos
agentes
de
segurança
penitenciária Marcelo de Faveri, André Luís Sales de Jesus e
Anderson de Sousa Coura (fls. 22, 22 verso e 23), segundo os quais em
28 de fevereiro de 2019 o recorrente agrediu fisicamente o detento
Danilo Augusto da Silva dos Santos. Marcelo e Anderson
esclareceram que Danilo foi agredido fisicamente e ele lhes disse
que um dos agressores foi Bruno Henrique de Carvalho, fato esse
confirmado pelas declarações da vítima.
Portanto, não há se falar em sanção
coletiva, pois Bruno responde por conduta suficientemente
identificada.
III- Dispõe o artigo 50, inciso VI, da Lei
no 7.210/84 que comete falta grave o preso que não observa os
deveres previstos no artigo 39, incisos II e V, da mesma lei, dentre
os quais está o de obediência e respeito aos servidores (Art. 50 Comete
falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...); VI inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 desta lei; Art. 39 Constituem deveres do
condenado: II obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se... V- execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas).
Essa conduta caracteriza falta grave.
Ademais, o artigo 52 de LEP diz que a
prática de crime caracteriza falta grave.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR